Tribunal: TJES
Processo: 5006429-15.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006429-15.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELYSSA GABRIELE FANTI
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL MANTIDO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO TARIFADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTEÚDO E VALOR INTEGRAL DOS BENS PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por MELYSSA GABRIELE FANTI (ora Recorrente) em face de VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A (ora Recorrida), aduzindo a requerente que, em 27/04/2024, embarcou em um ônibus da empresa ré em São Mateus-ES com destino a Colatina-ES e, ao chegar ao seu destino, constatou que sua bagagem, a qual havia sido despachada, fora extraviada. Afirma que na mala continha seus pertences para uma viagem de quatro dias, incluindo roupas, calçados e itens de uso pessoal para participar de um evento , e que, apesar de ter preenchido um formulário de reclamação, a empresa não solucionou o problema no prazo de 30 dias. Busca, assim, a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 5.460,00 a título de danos materiais, além de indenização por danos morais

2. A sentença objurgada (ID n.º 15248362) julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a demandada ao pagamento de R$ 1.857,08 (mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso e juros da taxa Selic a partir da citação. O pleito de danos morais foi julgado improcedente, por entender o juízo de primeiro grau que não houve conduta da requerida além do descuido com a bagagem extraviada.

3. Em seu Recurso Inominado (Id. 15248365), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão. No mérito, defende a majoração da condenação por danos materiais para R$5.460,00, argumentando que o valor fixado na sentença é insuficiente e baseado em normativa infralegal que destoa do princípio da reparação integral previsto no Código de Defesa do Consumidor. Pugna, ainda, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, sustentando que o extravio definitivo de seus pertences e o descaso da empresa ultrapassam o mero dissabor, configurando dano
in re ipsa
. A parte Ré, ora Recorrida, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões, não se manifestou, conforme certificado o decurso de prazo no Id. 15248369.

4. O pleito recursal não merece acolhimento quanto aos danos materiais. Em análise dos autos, observa-se que a parte Autora não cumpriu seu ônus probatório acerca do conteúdo e valor da bagagem (CPC, art. 373, inciso I), não havendo comprovação específica dos itens transportados que justifique indenização superior à estabelecida na origem. A ausência de declaração prévia de bens ou outros elementos robustos impede o reconhecimento judicial dos danos materiais na extensão pleiteada. Não obstante as fotografias, os comprovantes de compra e as alegações realizadas ao longo do processo, inexiste forma segura de confirmar com exatidão todos os produtos supostamente perdidos e seus respectivos valores. Desse modo, não há como acolher o pedido de indenização material integral formulado pela Recorrente, inexistindo razões para a reforma da sentença recorrida neste ponto específico, que aplicou a indenização tarifada prevista na legislação pertinente (Decreto nº 2.521/1998 c/c a Resolução nº 1.432/2006 da ANTT).

5
.
Quanto ao pleito de indenização por dano moral, o recurso merece provimento. É imperioso diferenciar a análise deste pedido daquela referente ao dano material (item 4). Na esfera patrimonial, conforme já fundamentado, a Recorrente, de fato, não logrou êxito em demonstrar, com a precisão exigida pelo art. 373, I, do CPC, a exata extensão e o valor de todos os itens contidos na mala. Contudo, tal falha probatória (quanto ao
valor
) não descaracteriza a robusta evidência do dano moral (o
fato
). O extravio definitivo da bagagem é incontroverso , assim como são evidentes as diversas tentativas infrutíferas da autora em solucionar o problema administrativamente (vide Boletim de Ocorrência, conversas via WhatsApp e e-mail), o que demonstra o descaso da Recorrida. Sendo assim, é cabível a análise do dano moral, pois a situação fática ultrapassa e muito, o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, configurando falha grave na prestação do serviço. A Recorrente despachou sua bagagem confiando no dever de guarda da Recorrida para uma viagem com finalidade específica: participar de um evento social em Colatina-ES. Ao chegar ao destino, viu-se privada da totalidade de seus pertences para uma estadia de quatro dias, incluindo roupas, itens de higiene, calçados adquiridos para a festa e seu notebook. O extravio, neste caso, não foi temporário, mas definitivo, conforme reconhecido nos autos. A falha da transportadora frustrou o propósito da viagem da autora, que se viu desamparada no destino, sendo forçada a tomar dinheiro emprestado para adquirir itens essenciais de reposição. A angústia, a impotência e o constrangimento vivenciados pela consumidora, aliados ao descaso da empresa em não solucionar o problema administrativamente, configuram dano moral in re ipsa (presumido). Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e o ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil), gerando o dever de indenizar.

6. O arbitramento do dano moral deve considerar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e os precedentes aplicáveis. No caso concreto, pondera-se: (I) a ausência de qualquer resolução administrativa do problema pela Recorrida, que sequer respondeu à consumidora no prazo estipulado; (II) a natureza definitiva da perda, privando a autora permanentemente de seus bens; e (III) o constrangimento de chegar ao destino para um evento social sem nenhum pertence pessoal. Assim, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente e adequado para cumprir o caráter punitivo-pedagógico do instituto, sem implicar enriquecimento ilícito da Recorrente ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA:

CONDENAR a parte Ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)